Tribunal: STF
Processo: HC 267675
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.  REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. FALTA GRAVE. COMETIMENTO, EM TESE, DE NOVO CRIME DOLOSO E DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO REGIME ABERTO. DISPENSABILIDADE DE OITIVA PRÉVIA DO SENTENCIADO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.025.184/SP (e-doc. 5). 

2. Consta dos autos que o paciente cumpria pena em regime aberto. Em 1º/3/2025, o Juízo da execução determinou a suspensão cautelar do regime aberto, com regressão provisória para o regime semiaberto e expedição de mandado de prisão, ao fundamento da suposta prática de falta grave, consistente no cometimento de novo crime doloso (lesão corporal) e no descumprimento das condições do regime, notadamente a alegação de frequência a bar e porte de arma branca (e-doc. 2, p. 213). 

3. Impetrado habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o writ não foi conhecido (e-doc. 3, p. 10). Na sequência, foi impetrado o  habeas corpus no STJ, o qual também não foi conhecido em decisão monocrática (e-doc. 3, p. 67), entendimento mantido pela Quinta Turma no julgamento do citado agravo regimental.

4. No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a regressão cautelar de regime foi decretada com base em premissas fáticas equivocadas e juridicamente insubsistentes, notadamente a inexistência de representação da vítima no suposto novo crime, a fragilidade probatória dos fatos imputados e a classificação incorreta do local como bar, além da violação ao art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, em razão da ausência de oitiva prévia do apenado. Alega, ainda, afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência, sustentando que a manutenção da regressão cautelar e do mandado de prisão configura constrangimento ilegal apto a autorizar a concessão da ordem, inclusive de ofício.

5. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar e a expedição de mandado de prisão, com o restabelecimento do regime aberto, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem para anular a decisão impugnada.

É o relatório. 

Decido. 

6. De início, convém transcrever os principais trechos da decisão proferida pelo Juízo da execução que resultou na regressão cautelar de regime, os quais evidenciam que a medida foi fundamentada na comunicação de suposta prática de novo crime doloso e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto:

“(...)
O apenado cumpre pena em regime aberto, havendo previsão de término de pena em 16/02/2026 (fl. 1209). 
Veio aos autos comunicação de novo crime (autos nº. 1500327-86.2025.8.26.0326, em trâmite no Juizado Especial Criminal desta Comarca), pela prática, em tese, do delito previsto no art. 129, "caput", do Código Penal, uma vez que, de acordo com o relato inicial, o executado, no interior de um bar, teria desferido facadas em face do ofendido Aparecido Magalhães Júnior (fls. 1243/1248). 
Outrossim, o executado descumpriu as condições do regime aberto consistente em não frequentar bar e não portar qualquer tipo de arma (fls. 1195/1198).
(...) 
No caso em exame, as condições impostas ao sentenciado foram claras no sentido de que deveria tomar ocupação lícita; não mudar de endereço sem prévia comunicação ao Juízo; comparecer em Juízo para comprovar e justificar suas atividades; não frequentar bares; não deixar a comarca sem prévia autorização e recolher-se em sua residência. Nada obstante, está sendo processado por novo crime, conforme informações juntadas às fls. 1243/1248. 
Igualmente, o executado descumpriu as condições do regime aberto consistente em não frequentar bar e não portar qualquer tipo de arma (fls. 1195/1198). 
Em consequência, o que se tem é a prática de fato definido como crime doloso (art. 118, inciso I, LEP) e a consequente frustração dos fins do regime aberto (art. 118, § 1º, LEP), bem como a incorrência do sentenciado em falta disciplinar de natureza grave, conforme o disposto nos artigos 50 e 52, primeira parte, ambos do mesmo diploma (“in verbis”):
(...) 
Em face do exposto, acolho integralmente a manifestação do Ministério Público e, a fim de dar integral cumprimento ao disposto no art. 118, § 2º, da Lei de Execução Penal, que determina a audiência prévia do condenado antes da decisão de regressão de regime, DETERMINO a SUSPENSÃO CAUTELAR DO REGIME ABERTO concedido ao sentenciado VANTUIR TIAGO MARTINS, inserindo-o provisoriamente no REGIME SEMIABERTO.” 

7. O STJ, no ato apontado como coator, frisou que “embora a instauração de processo administrativo, onde se garanta a ampla defesa e o contraditório, constitua requisito imprescindível à regressão definitiva de regime, nada impede que o juízo de execução, a depender das circunstâncias do caso concreto e de forma fundamentada, com base no poder geral de cautela, emita decisão para sustar cautelarmente o execução da pena no regime menos gravoso.” (e-doc. 5; grifos nossos)

8. Conforme se observa, a regressão cautelar do paciente ao regime semiaberto foi determinada com fundamento na suposta prática de falta grave, consubstanciada no cometimento, em tese, de novo crime doloso e no descumprimento das condições impostas ao regime aberto. À vista desse quadro, não se evidencia ilegalidade apta a autorizar a concessão da ordem. Com efeito, praticado fato definido como falta grave (art. 50, inc. V, da Lei de Execução Penal), admite-se, segundo entendimento consolidado desta Suprema Corte, a regressão cautelar de regime, como medida voltada à preservação da efetividade da execução penal. Cito, exemplificativamente, os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 212.032-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução penal. 3. Legalidade da regressão de regime em razão de cometimento de falta grave. Falta grave consistente em burla ao controle de ponto. 4. Artigos 39, II e V; 50, VI; e 118, I, da Lei de Execução Penal. 5. Princípio da separação dos poderes. Possibilidade de controle judicial de atos administrativos abusivos ou ilegais. 6. Ausência de constrangimento ilegal. 7. Negativa de provimento ao agravo regimental.”
(HC nº 165.443-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).	

“PRISÃO DOMICILIAR – FALTA GRAVE. Uma vez constatada falta grave, no que o custodiado haja retirado monitoramento eletrônico, surge legal a regressão no regime de cumprimento da pena.”
(HC nº 132.843/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 06/06/2017, p. 1º/08/2017; grifos nossos).

9. Tampouco procedem as alegações de afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da presunção de inocência. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a oitiva prévia do sentenciado constitui exigência indispensável apenas para a regressão definitiva de regime, sendo dispensável na hipótese de regressão cautelar, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e fundada em elementos concretos indicativos de falta grave. Nesse sentido:  

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR DA PRISÃO. POSSIBILIDADE. PRÉVIA AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Ato coator parametrizado com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido da possibilidade de regressão cautelar da prisão com fundamento na prática de falta grave. Precedentes. 3. Inviável o exame de teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido.”
(RHC nº 212.032-AgR/SC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; grifos nossos).

“HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PENA – CUMPRIMENTO – FALTA GRAVE – BENEFÍCIOS – TERMO INICIAL. Uma vez cometida falta grave no cumprimento da pena, tem-se reiniciado o prazo para alcançar-se benefícios. PENA – REGIME – REGRESSÃO CAUTELAR – AUDIÇÃO PRÉVIA – DISPENSABILIDADE. A audição prévia de reeducando, versada no artigo 118, § 2º, da Lei de Execuções Penais, constitui providência indispensável nos casos de regressão definitiva.”
(HC nº 186.534/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/09/2020, p. 09/11/2020; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. COMETIMENTO DE FALTA GRAVE NO CURSO DA EXECUÇÃO. INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO. REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 118 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão atacada está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, firme no sentido de que, à luz do art. 118, I, parte final, da Lei de Execução Penal – LEP, o cometimento de falta disciplinar de natureza grave no curso da execução permite a regressão para regime prisional mais rigoroso do que o fixado na sentença condenatória. Precedentes. II – Enquanto não concluído o inquérito policial que apura a suposta prática de novo crime no curso da execução, não há desconsiderar, desde já, a decisão que regrediu cautelarmente o paciente de regime em razão do cometimento de falta grave, sob pena de desvirtuamento das normas de regressão previstas no art. 118 da LEP. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 207.956-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 06/12/2021, p. 13/12/2021; grifos nossos).

10. No que se refere às alegações defensivas relativas à suposta fragilidade probatória dos fatos imputados, ausência de condição de procedibilidade e à classificação incorreta do local dos acontecimentos como bar, eventual acolhimento dessas teses demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, providência manifestamente incabível na via estreita do habeas corpus.

11. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator